Tribunal: TJDFT
Processo: 0700454-98.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700454-98.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROZALIA DE MENEZES FONTENELE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O agravante pretende a modificação da decisão judicial para que seja concedido provimento liminar, inaudita altera pars, para que a Secretaria de Educação do Distrito Federal convoque o Agravante para que bloqueie uma das carências do Componente Curricular em Matemática da Coordenação Regional de Ensino e convoque a agravante para prover a vaga de professor temporário. O fundamento da decisão judicial impugnada encontra guarida na doutrina e jurisprudência pátria, faltando ao agravante, portanto, a verossimilhança do direito invocado. Vale acrescentar que a agravante alega que já havia trabalhado como professor temporário em contratos anteriores como em 2017, 2018, 2019 e 2020, o que contraria a lei que rege matéria cuja análise foi feita pela Turma de Uniformização de Jurisprudência do TJDFT - Súmula no 11 As contratações subsequentes de professor substituto, na modalidade de contratação temporária, desde que precedidas de processo seletivo simplificado em cada caso, na forma do art. 3o da Lei 5.240/2013, admitida uma prorrogação, não violam as normas aplicáveis à espécie, notadamente o art. 4o, inciso II e parágrafo único da Lei 4.266, com a redação da Lei 5.240, de 16/12/2013. Acórdão 1167023, 20180020070134UNJ, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Turma de Uniformização, data de julgamento: 29/11/2018, publicado no DJE: 2/5/2019. Pág.: 565/571. Segundo a Lei 4.266/2008 somente admite-se a prorrogação ou renovação de contrto, por uma só vez, ainda precedida de concurso público. A agravante já renovou/prorrogou por quatro anos consecutivos. INDEFIRO A LIMINAR PRETENDIDA, intime-se. Brasília/DF, 6 de abril de 2021. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito